Tribunal: TJDFT
Processo: 0011125-57.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
I – Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
II – Nos crimes de posse/porte ilegal de arma de fogo, é adequada a exasperação da pena-base devido ao volume/quantidade de armas e/ou munições apreendidas. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
III – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
IV – A pena pecuniária deve ser estabelecida observando-se os mesmos parâmetros utilizados para fixar a pena privativa de liberdade, guardando com ela proporcionalidade.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.